Tribunal: STF
Processo: AI 567626
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
peças obrigatórias à formação do instrumento. Cópia das contra
razões ou de certidão que comprove sua inexistência. 3. Ônus de
fiscalização do agravante. Precedentes. 4. Agravo regimental que se
nega provimento